Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO C/C COBRANÇA DE MULTA GENÉRICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CONDIZENTE COM A DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE. PERTINÊNCIA. TEMA 1076/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o dispositivo legal a subsumir-se aos fatos trazidos a juízo é o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois a sentença restringiu-se a rescindir o contrato de locação posto “sub judice”, fundamentado na inadimplência da locatária, inexistindo condenação. De rigor a fixação de honorários consoante apreciação equitativa, lastreado apenas nos critérios objetivos estabelecidos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, e não sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, porquanto seguiu a orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), uma vez que o valor atribuído à causa pelos autores apelantes não é condizente com as circunstâncias da demanda.
2. Apelação conhecida e não provida.